Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. CONDOMÍNIO. CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA. REMANEJAMENTO DO CABEAMENTO VIA FORRO DE GESSO. FUROS EM VIGA ESTRUTURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. As ações – Ação de reparação por danos materiais ajuizada por Condomínio contra empresa especializada em circuito interno de vigilância, sob o fundamento de falha na prestação do serviço de remanejamento do cabeamento. Reconvenção apresentada com a pretensão de recebimento da remuneração pelos serviços executados, ainda que não concluídos por interferência do ex-Síndico.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido formulado na ação principal, com a condenação da ré ao ressarcimento da quantia paga para recuperação da viga danificada da edificação, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, com a condenação do autor-reconvindo ao pagamento de 90% da remuneração ajustada para o serviço de remanejamento do cabeamento de circuito interno de vigilância.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade do autor-reconvindo pelo pagamento dos serviços parcialmente executados pela ré-reconvinte.
III – Razões de decidir
4. A opção da ré-reconvinte pelo remanejamento dos cabos do circuito interno de vigilância via forro de gesso, ainda que por sugestão do ex-Síndico, representou falha na prestação do serviço, pois deveria ter identificado o obstáculo representado por viga estrutural da identificação, o que, inclusive, impossibilitou o aproveitamento dos serviços parcialmente executados, por isso o pedido de remuneração deduzido na reconvenção improcede, notadamente em razão do fato de que o Condomínio teve que contratar outra empresa para remanejar os cabos via garagem.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.